Tribunal: TJMT
Processo: 1022995-36.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022995-36.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.072.265/0001-11 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CARACTERIZADOS. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso
em

exame

1.
Agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
da 3ª Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá que
deferiu
tutela de
urgência

em

ação
de
cobrança
de
honorários

sucumbenciais
,
determinando
o
bloqueio

imediato
de
valores

pertencentes

ao

escritório

agravante
no
processo
nº 0051746-10.2014.8.11.0041.

II.
Questão

em

discussão

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
estão

presentes

os

requisitos

cumulativos
do art. 300 do Código de
Processo
Civil para a
concessão
da tutela de
urgência
, quais
sejam
: (
i
) a
probabilidade
do
direito
do
agravado

aos

honorários

sucumbenciais

decorrentes
da
prestação
de
serviços

advocatícios

por

mais
de
três

décadas
; e (
ii
) o
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
considerando
a
natureza

alimentar
dos
honorários

advocatícios
e o
montante

expressivo

já

recebido

pelos

escritórios

sucessores
.

III.
Razões
de
decidir

3. A
probabilidade
do
direito

está

caracterizada

pelo

compromisso

documentalmente

comprovado
do
agravante

em

reservar
60% dos
honorários

sucumbenciais

ao

agravado
,
conforme

petição
judicial
expressamente

apresentada

quando
da
assunção
do
patrocínio
dos
processos
,
constituindo

reconhecimento

espontâneo
da
obrigação

posteriormente

descumprida
.

4. O
agravado

prestou

serviços

advocatícios

ao
Banco Bradesco
por

mais
de
três

décadas
e
permaneceu
no
patrocínio
dos
processos

por

sete
meses
após
o
descredenciamento
,
participando

ativamente
das
tratativas
que
resultaram
no
acordo

homologado
no valor de R$ 18.400.000,00, com
honorários
de R$ 1.800.000,00.

5. O
perigo
de
dano

está

evidenciado

pelo

montante

expressivo
superior a R$ 540.000,00
já

recebido

integralmente

pelos

escritórios

sucessores
,
sem
o
repasse
da
quantia

prometida

ao

agravado
,
aliado
à
natureza

alimentar
dos
honorários

advocatícios

reconhecida
pela
legislação
e
jurisprudência
.

6. A
medida

deferida
é
dotada
de plena
reversibilidade
,
haja
vista que
os

valores

bloqueados

permanecem

depositados

judicialmente
,
podendo
ser
liberados

caso
se
verifique

a

improcedência
da
pretensão

autoral
,
afastando

alegação
de
prejuízo

irreparável
.

7. A
interpretação

teleológica
do
Estatuto
da
Advocacia

evidencia
a
preocupação

legislativa

em

assegurar

ao

advogado
o
recebimento
de
honorários
de
natureza

alimentar
,
justificando

proteção
judicial
célere
e
efetiva
.

IV.
Dispositivo
e
tese

8.
Agravo
de
instrumento

desprovido
.

Tese
de
julgamento
:
"1.
Estão

presentes

os

requisitos
do art. 300 do CPC
quando

há

compromisso

documentalmente

comprovado
de
reserva
de
honorários

sucumbenciais
e
risco
de
dissipação
de
valores

expressivos

já

recebidos
. 2. A
natureza

alimentar
dos
honorários

advocatícios

justifica
a
concessão
de tutela de
urgência
para
assegurar
o
recebimento
de verba
decorrente
de
serviços

profissionais

efetivamente

prestados
."

Dispositivos

relevantes

citados
:
CPC, art. 300; Lei
nº
8.906/94,
arts
. 22 e 23.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ,
AgInt
no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, T3, j. 12.06.2023; TJ-MG, AI: 10000220195416001 MG, Rel. Des.
Ramom
Tácio, 16ª Câmara
Cível

Especializada
, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)
:

Egrégia
Câmara:

Trata
-se de
Agravo
de
Instrumento

interposto

por

MARCOS ANTONIO RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra
decisão

proferida

pelo

Juízo
da 3ª Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá,
nos
autos da
ação
de
cobrança
de
honorários

sucumbenciais
c/c tutela de
urgência

n.º
1021733-25.2025.8.11.0041, que
deferiu

medida

liminar

determinando
o
bloqueio

imediato
dos
honorários

advocatícios
.

O
agravante
,
por

meio
de
suas

razões

recursais
,
sustenta
,
em

síntese
, que
o

pleito
do
agravado

diz

respeito
a
honorários

sucumbenciais

decorrentes
de
atuação

profissional

anteriormente

prestada
,
circunstância
que
não
o
legitimaria
a
promover

cobrança
contra
escritório

posteriormente

contratado
para
prosseguir

na
causa. Argumenta que
os

honorários

em

disputa

foram

definidos

contratualmente

em
percentual inferior
aos
18%
pleiteados

judicialmente
, tendo
sido

firmada

composição
entre as partes
litigantes
e
homologado

acordo

em

abril
de 2024.

O
recorrente

enfatiza
que
não

há

contemporaneidade
entre o
pedido
de tutela
formulado

pelo

agravado
e
os

fatos
que
lhe

servem
de base.
Menciona
que a
homologação
do
acordo

ocorreu

há

mais
de um
ano
,
sem
que
houvesse

qualquer

insurgência

imediata
, o que, a
seu

ver
,
desautoriza
o
deferimento
da
medida
de
urgência
com base
em

suposta

surpresa
processual.

Ademais
,
destaca
o
agravante

os

prejuízos

financeiros

significativos

causados
à
sua

organização

jurídica

em

razão
da
constrição

imposta
.
Sustenta
que,
por
ser
sociedade
de
advogados

regularmente

constituída
, a
medida

atinge

não

apenas

os

seus

sócios
, mas
compromete
o
adimplemento
de
obrigações

operacionais
e
financeiras
, tais
como

pagamento
de
colaboradores
,
tributos
,
encargos
e
fornecedores
,
comprometendo
o
funcionamento
do
escritório

como

entidade

institucional
.

Assinala

ainda
que
os

valores

bloqueados

são

verbas
de
natureza

alimentar
,
legalmente

reconhecidas

como

tal
, o que
justificaria
especial
proteção

jurisdicional
e
inviabilizaria

medidas

constritivas

precipitadas
,
sobretudo

sem

demonstração
cabal do
fumus

boni

iuris
e do
periculum
in mora.

Pugna,
ao
final, pela
concessão
de
efeito

suspensivo

ao

recurso
, com a
consequente

liberação
dos
valores

bloqueados
, e, no
mérito
, pela
revogação
da
decisão

agravada
,
por

ausência
dos
pressupostos

legais
à
concessão
da tutela de
urgência
.

Em
contrarrazões
Id. 305482383,
defende
a
manutenção
da
decisão

agravada
,
argumentando
que
atuou

por

mais
de 20
anos

nos

processos
do Grupo
Cerealista

Paranatinga
, tendo
seu

contrato

rescindido

pelo
Banco Bradesco de forma unilateral,
antecipada
e
imotivada

quando

estava

próximo
de
fechar
o
acordo
.
Sustenta
que
o

próprio

agravante
,
ao

ingressar

nos
autos,
comprometeu
-se
voluntariamente
a
reservar
60% dos
honorários

sucumbenciais
para o
agravado
, o que
representa

reconhecimento
do
trabalho

desenvolvido

durante

longos

anos
de
patrocínio
dos
processos
.

Afirma
que
o

agravante
e
seus

sócios

receberam
o valor de R$1.800.000,00 (um
milhão
e
oitocentos
mil reais) a
título
de
honorários

advocatícios
,
sendo
50% para o
escritório
MAR ADVOCACIA e 50% para
Dunice
& Marcon
Advogados
,
sem

repassar
a
parte

devida

ao

agravado
.
Defende

sua

legitimidade

ativa
com base
nos

artigos
22, 23 e 24, §6º do
Estatuto
da
Advocacia
(Lei nº 8.906/94).

Indeferido
o
pedido
de tutela de
urgência

recursal

em
Id. 299816883.

É o
relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A

ADVOGAD
A

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES,
OAB/
MT 12794-B
:

Na origem, trata-se de uma ação de cobrança de honorários sucumbenciais ajuizada pelo Dr.
Mauro
Paulo Galera Mari
contra o escritório agravante,
que represento
Marcos Antônio Ribeiro & Advogados Associados
.

Essa decisão contra ora se agrava determinou o bloqueio de valores recebidos em outro processo, e não neste aqui, num processo de 2014.

O presente agravo busca a revogação dessa constrição, com pedido de efeito suspensivo.

O primeiro ponto a ser tratado aqui, que coloco para Vossas Excelências, é a ausência d
e
requisitos da tutela de urgência
, porque, além de se tratar de escritórios consolidados no mercado,
destaca-se
também
que
a urgência
n
ão foi demonstrada
pelos
fatos
concretos
e

imediatos
que estão

a
ocorre
r
ou na iminência de ocorrer
para que essa tutela pudesse ser concedida de forma compatível
com a natureza das medidas cautelares.

O perigo da demora do bloqueio deveria estar voltado para a proteção de causa de grave dano do escritório
e, na verdade, em escritórios consolidados isso não existe.

A
manutenção
dessa medida liminar, na verdade, pode causar um prejuízo ainda maior do que o
próprio
dano
que ela visa evitar e pode causar um perigo da demora inverso, nesse caso
, tornado a reversão da situação extremamente difícil ou impossível.

Ademais, não há como sustentar que o perigo da demora sem a análise da plausibilidade do próprio direito,
eis que a legitimidade das partes da própria
ação de
cobrança não foi analisada. Essa circunst
ância também fere
esses requisitos da análise da tutela. A

legitimidade das partes não foi analisada
pela instância de primeiro grau, repito. Não foi enfrentada para análise dessa
concessão de tutela.
E isso por quê? Porque a jurisprudência do STJ estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser discutidos entre
o
advogado
dest
itu
ído e seu ex-cliente
, que é exatamente o caso que está se tratando aqui, e não contra o novo patrono, que é o caso do agravante, que assumi
u regularmente a causa.

Ainda cabe ressaltar, a Vossas Excelências, que o agravado também já buscou a majoração
desses honorários em outras demandas, demonstrando que a pretensão não se dirige corretamente ao agravante.

Por fim, cabe ainda trazer a Vossas Excelências a questão da natureza alimentar dos honorários. Os honorários a
dvocatícios bloqueados possuem natureza alimentar e a constrição sobre essas verbas viola a dignidade da advocacia
e o princípio da proporcionalidade, devendo ser afastada.

Diante do exposto, requeiro a Vossas Excelências que o recurso possa ser conhecido
e
que seja também provido
para revogar a medida de bloqueio judicial desses honorários do escritório agravante no processo
de 2014,
que
já está
descri
to,
be
m como para reconhecer a ilegitimidade d
ess
as partes
, considerando a jurisprud
ência consolidada
no STJ.

V O T O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

E
minentes Pares
:

A questão da ilegitimidade passiva não foi suscitada no agravo de instrumento, sendo levantada apenas em sede de sustentação oral.

Em um processo anterior, que envolvia as mesmas partes e uma discussão semelhante sobre o
bloqueio de valores
, entendi que o tema configurava
inovação recursal
, uma vez que não havia sido apreciado pelo
juiz de primeiro grau
.

Com base nesse mesmo entendimento, não conheço da preliminar suscitada, pois sua análise implicaria uma indevida
supressão de instância
.

Com relação ao mérito, cuida
-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marcos
Antonio
Ribeiro e Advogados Associados
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança de honorários sucumbenciais c/c tutela de urgência.

O recurso é tempestivo e encontra-se devidamente preparado, estando presentes os requisitos de admissibilidade.

O presente agravo de instrumento insurge-se contra decisão interlocutória proferida pela 3ª Vara Cível de Cuiabá que deferiu tutela de urgência em ação de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, determinando o bloqueio imediato de valores pertencentes ao escritório agravante no processo nº 0051746-10.2014.8.11.0041. Veja-se decisão agravada:

“Os documentos apresentados demonstram que o Banco Bradesco havia se comprometido a reservar 60% dos honorários advocatícios em favor do autor, contudo, quando da celebração do acordo, não houve reserva de honorários, de modo que os escritórios que assumiram o patrocínio dos processos receberam posteriormente o valor integral (Id. 189450908). Então, aparentemente, o autor trabalhou durante anos nos processos, inclusive para a formalização do acordo e, no final, embora o credor tivesse se comprometido a reservar sua parte dos honorários, ele não o fez. O caso em questão é objeto de tutela provisória de urgência, nos termos do disposto nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, que dispõem, ipsis litteris, o seguinte: (...) No caso , considero presentes os requisitos autorizativos da tutela de urgência, especialmente a verossimilhança do direito, pois consta dos autos prova inequívoca da prestação dos serviços advocatícios da autora, da rescisão contratual, da promessa de reserva de honorários e da petição de acordo indicando os demais advogados que atuaram posteriormente para recebimento do valor integral dos honorários. Resta evidente, ainda, o periculum in mora, tendo em vista que se trata de quantia expressiva já recebida pelos réus, tornando-se necessário o imediato bloqueio dos valores dos honorários advocatícios que os réus possuem no processo nº 0051746-10.2014.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada em Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de
Cuiabá.É
importante ressaltar que a medida é reversível a qualquer momento, pois o valor bloqueado permanecerá depositado
judicialmente.Por
fim, cumpre ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentícia, revelando a necessidade de sua reserva. Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA URGENTE e determino o imediato bloqueio dos valores dos honorários advocatícios que os réus possuem no processo nº 0051746-10.2014.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada em Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Cuiabá, a fim de assegurar o recebimento dos honorários advocatícios do autor.”

A Magistrada
a quo
, com a percuciência que lhe é característica, deferiu a tutela de urgência após constatar a presença inequívoca dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Após análise aprofundada dos autos, em sede de julgamento meritório do presente agravo, verifica-se que a decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida.

À luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A análise desses requisitos revela-se fundamental para o deslinde da controvérsia.

Pois bem. Conforme documentado nos autos, o agravado Mauro Paulo Galera Mari prestou serviços advocatícios ao Banco Bradesco por mais de três décadas, sendo responsável pelo patrocínio de extensa carteira de processos envolvendo o Grupo Econômico Dias Pereira. A controvérsia surge a partir da alegação de que, mesmo após o descredenciamento do agravado pelo Bradesco em novembro de 2020, este continuou atuando nas tratativas de acordo até junho de 2021, quando os processos foram substabelecidos ao escritório agravante.

Os documentos demonstram que o agravante, ao assumir o patrocínio dos processos, comprometeu-se expressamente através de petição judicial a reservar 60% dos honorários sucumbenciais ao agravado, ficando com os 40% restantes. Contudo, quando da finalização do acordo em dezembro de 2023, no valor de R$ 18.400.000,00, os honorários advocatícios de R$ 1.800.000,00 foram integralmente apropriados pelos escritórios que assumiram posteriormente os processos, sem o repasse da quantia prometida ao agravado.

Revela-se particularmente relevante o fato de que, mesmo descredenciado, o agravado permaneceu no patrocínio dos processos por mais sete meses, até junho de 2021, quando os autos foram transferidos ao escritório agravante. Durante esse período, prosseguiu com as tratativas que resultaram no acordo posteriormente homologado.

O compromisso assumido pelo agravante em reservar 60% dos honorários sucumbenciais ao agravado encontra-se documentalmente comprovado através da petição juntada aos autos, na qual os advogados do escritório agravante expressamente reconheceram o direito do agravado à participação proporcional nos honorários. Esse reconhecimento espontâneo constitui prova robusta da obrigação assumida e não cumprida.

Apenas a título de argumentação, é necessário consignar que referente a alegação de ilegitimidade passiva do escritório agravante, é rechaçada, nesta ocasião, por dois aspectos: i. ausência de enfrentamento da tese no primeiro grau e possível supressão de instância; e
a
i
Teoria
da
A
sserção. Contudo, os aludidos aspectos deverão ser enfrentados de modo adequado pelo primeiro grau em sede de cognição exauriente. Em sede de cognição sumária, observa-se que a situação dos autos
diferencia-se
daquela contemplada nos precedentes invocados (
AgRg
no
AREsp
757.537), porquanto há nos autos compromisso expresso e espontâneo assumido de reservar percentual específico dos honorários ao agravado (60%), configurando assunção voluntária de obrigação que afasta a aplicação dos julgados referenciados.

No que concerne ao perigo de dano, a situação apresentada revela urgência contemporânea justificadora da medida cautelar. O acordo foi homologado, os valores foram recebidos pelos escritórios sucessores, e o agravado foi notificado extrajudicialmente em fevereiro de 2025 sem obter qualquer resposta ou pagamento. O montante envolvido, superior a R$ 540.000,00, possui natureza alimentar reconhecida pela legislação de regência e pela jurisprudência, configurando situação que demanda proteção imediata.

O perigo de dano, por sua vez, está caracterizado pelo montante expressivo já recebido pelos réus. A natureza alimentar dos honorários advocatícios reforça a urgência da medida, conforme bem destacado pela Magistrada.

É notória e atual a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1.
A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

2.
Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência
depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2023)

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO. -
A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
Assim, a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência. (TJ-MG - AI: 10000220195416001 MG, Relator.:
Ramom
Tácio, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022)

A alegada ausência de contemporaneidade não prospera porque o perigo de dano não decorre da antiguidade do acordo homologado, mas sim da dissipação progressiva dos valores já recebidos pelos sucessores sem o devido repasse, situação que se agrava com o transcurso temporal e justifica a urgência atual da medida protetiva.

Ressalte-se ainda que a medida deferida pelo
juizo

a quo
é dotada de plena reversibilidade, haja vista que os valores bloqueados permanecem depositados judicialmente, podendo ser liberados a qualquer tempo, caso se verifique, ao final do processo principal, a improcedência da pretensão autoral. Tal circunstância afasta qualquer alegação de prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao Agravante.

A proteção ao direito de recebimento dos honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, justifica plenamente a concessão da tutela de urgência, nos termos em que deferida pelo juízo a quo.

A interpretação teleológica do Estatuto da Advocacia, especialmente de seus artigos 22 e 23, evidencia a preocupação do legislador em assegurar ao advogado o recebimento de seus honorários, reconhecendo sua natureza alimentar e sua importância para a subsistência do profissional.

A insurgência recursal não logra êxito em demonstrar a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao contrário, os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam a presença tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano, justificando plenamente a medida cautelar deferida pelo juízo de origem.

A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, vez que o direito aos honorários sucumbenciais decorre de trabalho efetivamente prestado pelo Agravado, e a urgência da medida se justifica pelo risco de dissipação dos valores já recebidos pelos réus.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, reforça a necessidade de proteção judicial célere e efetiva, evitando-se eventual prejuízo ao profissional que dedicou anos de trabalho aos processos em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
1
º VOGAL):

Acomp
anho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (
2
º VOGAL
):

Gostaria de registrar que recebi o voto e estou em pleno acordo
com o entendimento adotado pelo Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025